Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR ROUBO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que indeferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da saída antecipada nos moldes do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Dentre outros requisitos estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para a concessão da saída antecipada, estabeleceu-se expressamente que o benefício não alcança quem estiver em cumprimento de pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).
4. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física.
5. O direito à integridade física já foi considerado como aquele atingido apenas em situações de agressões físicas à pessoa; contudo, atualmente, esse direito é invocado não só de forma isolada, mas abrange tanto a integridade corporal quanto a psíquica. Fato é que a ameaça empregada no delito de roubo constitui uma grave ofensa à sua integridade psicológica.
6. A prática do crime de roubo, delito pluriofensivo, é suficiente para impedir a concessão do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos exatos termos dispostos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido